Tribunal: TJBA
Processo: 8039929-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8039929-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:

HABEAS CORPUS
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PREJUDICIALIDADE POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONCESSÃO DE LIMINAR PELO RELATOR COM EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA COMPROVADA. VULNERABILIDADE SOCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor de devedor de alimentos, objetivando a revogação de prisão civil decretada por inadimplemento de obrigação alimentar no valor correspondente a 40% do salário mínimo. O executado encontrava-se custodiado desde 30/05/2025, em cumprimento a mandado expedido em 21/10/2024, pelo prazo de 3 meses. A defesa alegou ilegalidade da prisão por diversos fundamentos: dependência química e alcoólica do executado, com tratamento em clínica de acolhimento entre agosto e novembro de 2024; perda de oportunidade de emprego como armador em período de experiência; ausência de fundamentação adequada quanto ao valor do débito e ao prazo prisional; e falta de designação de audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse processual no habeas corpus, diante da concessão de liminar pelo relator com expedição de contramandado de prisão e da posterior expedição de alvará de soltura pela magistrada de primeira instância, circunstâncias que afastaram o constrangimento ilegal alegado.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, prevista no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, possui natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Cessada a situação que lhe deu causa, a prisão deve ser revogada.

4. A prejudicialidade do habeas corpus ocorre quando fato superveniente elimina a utilidade da prestação jurisdicional, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No habeas corpus, verifica-se quando cessa o constrangimento ilegal.

5. No caso concreto, o constrangimento foi afastado pela liminar concedida pelo relator, que determinou a imediata suspensão dos efeitos da prisão civil com a expedição de contramandado de prisão. Posteriormente, a magistrada de primeira instância confirmou o acerto da medida ao expedir alvará de soltura, convertendo a prisão em tratamento clínico obrigatório com acompanhamento médico quinzenal e designando audiência de conciliação.

6. No caso concreto, o constrangimento foi afastado pela liminar concedida pelo relator, que determinou a imediata suspensão dos efeitos da prisão civil com a expedição de contramandado de prisão. Posteriormente, a magistrada de primeira instância confirmou o acerto da medida ao expedir alvará de soltura, convertendo a prisão em tratamento clínico obrigatório com acompanhamento médico quinzenal e designando audiência de conciliação.

7. As medidas adotadas demonstraram adequada aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo que o executado retome sua capacidade laborativa e o cumprimento da obrigação alimentar, observando sua situação de vulnerabilidade social.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento:

"1. Ocorre a prejudicialidade do habeas corpus quando fato superveniente elimina o constrangimento ilegal alegado, cessando a utilidade da prestação jurisdicional. 2. A concessão de liminar pelo relator com expedição de contramandado de prisão, confirmada por decisão posterior que expede alvará de soltura, configura perda superveniente do objeto do habeas corpus, impondo-se o julgamento pela prejudicialidade. 3. A dependência química e alcoólica comprovada pode configurar causa justificadora do inadimplemento de obrigação alimentar, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade humana na aplicação da prisão civil."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 485, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº 8039929-15.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente Adailton Barbosa Faustino e Impetrado Juiz de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
conhecer e
julgar

prejudicado o Habeas Corpus
, pelas razões constantes no voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo

Silva Britto

Presidente/
Relator